Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-73.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002726-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (EMBARGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), JOSEMAR FOGASSA DA SILVA - CPF: 064.266.089-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NATUREZA PEREMPTÓRIA DO PRAZO. OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido formulado pelo Município e autorizou a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente pela parte contrária, sob o fundamento de que a preclusão da prova implicaria cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o disposto no art. 357, §4º do CPC, ignorando a natureza preclusiva do prazo para apresentação do rol de testemunhas e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, têm finalidade integrativa ou aclaratória da decisão judicial, cabendo nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo caráter substitutivo, mas sim complementar ao julgado embargado.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao relativizar indevidamente a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza preclusiva do prazo para apresentação do rol de testemunhas, previsto no art. 357, §4º, do CPC.

5. O poder conferido ao magistrado pelo art. 139, VI, do CPC, invocado no acórdão embargado, não é ilimitado e não autoriza o afastamento das preclusões já consumadas, conforme estabelece expressamente seu parágrafo único, que restringe a dilação de prazos àqueles ainda não encerrados.

6. A flexibilização do prazo para apresentação do rol de testemunhas, após sua evidente preclusão, implica tratamento anti-isonômico entre as partes processuais e viola a segurança jurídica, criando situação de incerteza processual incompatível com o sistema de estabilidades processuais preconizado pelo CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste.

Tese de julgamento:
"
1. O prazo para apresentação do rol de testemunhas, fixado pelo juiz nos termos do art. 357, §4º, do CPC, possui natureza preclusiva, sendo inviável sua flexibilização após o decurso, sob pena de violação à isonomia processual e à segurança jurídica. 2. O poder de gestão processual conferido ao juiz pelo art. 139, VI, do CPC, somente permite a dilação de prazos antes de seu encerramento, não autorizando o afastamento de preclusões já consumadas.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, VI e parágrafo único, 223, 357, §4º, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 742463 SP 2015/0167523-6, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04/02/2016; STJ - AgRg no Ag: 1395385 MS 2011/0012222-1, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/04/2017; STJ - AgInt no AREsp: 175512 SP 2012/0094301-5, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/10/2018; STJ - AgRg no AREsp: 43477 PR 2011/0117362-5, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/12/2013; TJ-MT - AgInt no REsp: 1687186 DF 2017/0181121-6, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15/06/2021; TJ-MT - AI: 10066173920248110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido formulado pelo Município e manteve a produção de prova oral, autorizando a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente pela parte contrária, sob o fundamento de que o pedido da Fazenda Pública constitui um excesso de formalismo e “
a preclusão da prova implicaria em cerceamento de defesa
”.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão apresenta omissão ao desconsiderar o disposto no art. 357, §4º do CPC, ignorando a natureza preclusiva do prazo para apresentação do rol de testemunhas. Sustenta que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tal prazo tem natureza preclusiva, e que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no mesmo sentido. Aduz ainda que o acórdão se fundamentou equivocadamente na flexibilização procedimental prevista no art. 139, VI, do CPC, quando este não seria aplicável ao caso. Questiona se a mesma flexibilização seria admitida em favor da Fazenda Pública caso apresentasse recurso fora do prazo, e apresenta diversos julgados do STJ e outros tribunais que reconhecem a preclusão temporal do prazo para apresentação do rol de testemunhas, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja dado provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas em id. 280355375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido formulado pelo Município e manteve a produção de prova oral, autorizando a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente pela parte contrária, sob o fundamento de que o pedido da Fazenda Pública constitui um excesso de formalismo e “
a preclusão da prova implicaria em cerceamento de defesa
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Após detida análise dos autos e reflexão aprofundada sobre a questão controvertida, verifico que, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza preclusiva do prazo para apresentação do rol de testemunhas, previsto no art. 357, §4º, do CPC.

Embora tenha mencionado precedentes da Corte Superior, o acórdão embargado relativizou indevidamente a força normativa destes, permitindo a flexibilização de prazo legal peremptório em hipótese não autorizada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, o acórdão embargado fundamentou-se no art. 139, VI, do CPC, para justificar a flexibilização do prazo para apresentação do rol de testemunhas. Todavia, não se atentou para a sistemática dos prazos processuais e para a diferenciação que o próprio sistema processual faz entre prazos dilatórios e peremptórios.

Os prazos peremptórios são aqueles que, uma vez esgotados, extinguem o direito à prática do ato. A peremptoriedade decorre diretamente do sistema de preclusões processuais, elemento essencial à marcha processual ordenada e à segurança jurídica.

O art. 357, §4º, do CPC, ao estabelecer que "
caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas
", configura, indubitavelmente, hipótese de prazo peremptório, não sujeito à dilação judicial, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. NATUREZA PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ.
SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme destacado na decisão ora agravada,
prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes.
Precedentes. (...) 3. A particularidade invocada pela agravante - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois
o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha processual.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 742463 SP 2015/0167523-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2016 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO.
1.
A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no Ag: 1395385 MS 2011/0012222-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2017 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO POR SUSPEITA DE FURTO. DISPARO DE ALARME SONORO SEGUIDO DE REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ABUSIVO POR PARTE DOS PREPOSTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
Segundo o entendimento desta Corte, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes. Precedentes.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 175512 SP 2012/0094301-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2018 - destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CARÁTER PRECLUSIVO.
1. O artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula nº 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes.
3. Agravos regimentais não providos”. (STJ - AgRg no AREsp: 43477 PR 2011/0117362-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2014 - destaquei).

É imperioso reconhecer que, ao contrário do que constou no acórdão embargado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da preclusividade do prazo para apresentação do rol de testemunhas, não admitindo relativizações baseadas na mera invocação dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito ou da cooperação processual.

Os princípios possuem eficácia interpretativa imediata, devendo orientar a leitura das regras processuais, mas, salvo situações excepcionalíssimas, não têm o condão de afastar a aplicação destas quando claras e específicas, como é o caso do art. 357, §4º, do CPC.

O poder conferido ao magistrado pelo art. 139, VI, do CPC, invocado no acórdão embargado, diz respeito à possibilidade de "
dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova
". No entanto, tal poder não é ilimitado e não autoriza o afastamento das preclusões já consumadas, conforme preleciona o parágrafo único do mencionado dispositivo,
in verbis
.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

Parágrafo único.
A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.
(destaquei).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 510 DO NCPC. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 139, VI, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. PRAZO DILATÓRIO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
4. A redação do parágrafo único do art. 139 do NCPC, segundo a qual
a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular
, é clara ao estabelecer um prazo direcionado unicamente ao magistrado, gestor do processo e que é o responsável por buscar soluções efetivas para resolver conflitos e para evitar que novas disputas cheguem ao Judiciário.
(...)”. (STJ - AgInt no REsp: 1687186 DF 2017/0181121-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021 - destaquei).

Verifico, ainda, que recente decisão deste próprio Tribunal, proferida pelo mesmo Desembargador citado no acórdão embargado, decidiu em sentido diametralmente oposto ao que constou no acórdão ora analisado. Em julgamento realizado em 25/06/2024, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu expressamente a natureza preclusiva do prazo para apresentação do rol de testemunhas, alinhando-se à jurisprudência pacífica do STJ.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM” - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ROL DE TESTEMUNHAS - JUNTADO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO - PRECLUSÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, a parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes.
2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento,
a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066173920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 - destaquei).

De igual modo, o referido entendimento é aplicado por este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
ROL DE TESTEMUNHA NÃO APRESENTADO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes
”. (TJ-MT - AI: 10078215520238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA RÉ –
ROL APRESENTADO APÓS O DECURSO DO PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO
– ROL DAS TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA TAMBÉM INTEMPESTIVO, PORÉM OUVIDAS PELO JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO, A FIM DE EVITAR DE FLAGRANTE TRATAMENTO DESIGUAL ÀS PARTES E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Sabe-se que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.
(...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021795-62.2023.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
ROL DE TESTEMUNHAS - EXTEMPORÂNEO - DESACORDO COM O ARTIGO 407 CPC VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS - PRECLUSÃO TEMPORAL
- INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixar, ao designar audiência, depositar o rol de testemunhas, observando-se o prazo de 10 dias, apenas, quando outro não for fixado pelo Juiz.
O não atendimento de determinação judicial dentro do prazo assinalado pelo juiz conduz a preclusão do direito, não havendo que se falar em reabertura de prazo à parte que não agiu com a diligência necessária à prática do ato que lhe competia, sob égide da preclusão. A preclusão temporal incide quando é estabelecido um prazo à prática de um ato, e a parte queda-se inerte sem cumprir o seu ônus processual.
” (AI 38148/2008, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/06/2008, Publicado no DJE 09/07/2008)” (TJ-MT - AI: 00419773320168110000 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/08/2016 - destaquei).

No mesmo sentido, trago o entendimento dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHA. ARTIGO 357, § 4º DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL.
TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso em tela encontra-se abarcado pela teoria da taxatividade mitigada, uma vez que questão relativa à apresentação do rol de testemunhas, se analisada quando do julgamento de eventual recurso de apelação, poderá acarretar na inutilidade da prova.
2. O prazo para apresentação do rol de testemunhas estabelecido pelo art. 357, § 4º do CPC possui caráter peremptório e preclusivo, não sendo possível a oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente. 3. Assim, não apresentado o rol de testemunha dentro do prazo legalmente concedido, correta a decisão que reconheceu a preclusão temporal do ato.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5190604-24 .2024.8.09.0175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO.
Ocorrência.
Declaração de preclusão da prova testemunhal em razão do protocolo intempestivo do rol de testemunhas pelo Autor, ora Agravante. Preclusão temporal configurada.
Mantida a r. decisão interlocutória. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177477-73.2023 .8.26.0000 Mogi das Cruzes, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 15/12/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ROL DO ART. 1.015, DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA -
PROVA TESTEMUNHAL - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO TEMPORAL.
Segundo entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.
Sabe-se que o art. 357, § 4º, do CPC, dispõe que caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz deverá fixar prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas. A apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa. Não se mostra possível a relativização do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual
”. (TJ-MG - AI: 15157762620238130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/10/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023 - destaquei).

Não se pode olvidar, ainda, que o respeito aos precedentes das Cortes Superiores, além de dever legal, tem como razão subjacente a preservação da isonomia, da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões judiciais, pilares do Estado Democrático de Direito.

No caso em apreço, permitir a flexibilização do prazo para apresentação do rol de testemunhas, após sua evidente preclusão, implicaria em tratamento anti-isonômico entre as partes processuais, além de violar a segurança jurídica, criando situação de incerteza processual incompatível com o sistema de estabilidades processuais preconizado pelo CPC/2015.

A despeito da busca pela verdade real e da instrumentalidade do processo, princípios que indiscutivelmente orientam o sistema processual contemporâneo, é certo que tais valores não podem ser invocados para afastar, indiscriminadamente, as preclusões processuais e as regras expressas de procedimento, sob pena de grave comprometimento da segurança jurídica e da isonomia.

Saliento, por oportuno, a pertinência do questionamento formulado pelo embargante: seria admissível a mesma flexibilização caso fosse a Fazenda Pública a apresentar um recurso fora do prazo legal? A resposta negativa se impõe, revelando o tratamento desigual que se estaria a conferir às partes processuais, em violação aos princípios constitucionais da isonomia e da paridade de armas.

Anote-se, ainda, que o próprio CPC, em seu art. 223, estabelece que "
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
", consagrando, assim, o instituto da preclusão temporal como garantidor da marcha processual e da segurança jurídica.

Concluo, portanto, que a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar adequadamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza preclusiva do prazo para apresentação do rol de testemunhas, bem como ao não observar a sistemática dos prazos processuais prevista no CPC/2015.

Ante o exposto, revejo o posicionamento anteriormente adotado e
ACOLHO
os embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para, sanando a omissão apontada, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste, reformando a decisão agravada para reconhecer a preclusão do direito à produção da prova testemunhal pela parte agravada, em razão da intempestividade na apresentação do rol de testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025